Tribunal: STJ
Processo: 1502665-06.2018.8.26.0576
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-02-19

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413226 - SP
(2023/0255429-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO IVAN BARBOSA
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTHUR LOPES GRELLA - SP424297
MELISSA RODRIGUES ANTUNES - SP433406
INTERES.
: RAYANE GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: SIVIRINO SILVA NETO - SP321559
NATHALIA DE MENDONÇA PUCHARELLI OLIVEIRA - SP343191
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
NULIDADE.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. CONDENAÇÃO
ART. 155
FUNDADA EM PROVA JUDICIALIZADA. REEXAME. ÓBICE
SUMULAR. MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGA COM
CORRÉU. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, afirmou
que a medida de interceptação não derivou de mera delação apócrifa,
sendo precedida de atos investigatórios consistentes. A análise da tese
defensiva de nulidade, que sustenta a inexistência de diligências prévias,
demandaria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
2. Não ocorre afronta ao
do CPP quando o magistrado
art. 155
fundamenta o decreto condenatório não apenas em elementos do
inquérito, mas também em prova oral produzida sob o crivo do
Documento eletrônico VDA54150378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 96f76912-b2b2-495d-acd3-26fd5140046a

contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis
pela investigação. A desconstituição dessa conclusão para considerar a
prova judicializada insuficiente exige o reexame do conjunto probatório.
3. Nas hipóteses de crimes de tráfico praticados em associação e com
divisão de tarefas, a materialidade delitiva do grupo é atestada pela
droga apreendida na posse de um de seus integrantes, sendo
desnecessária a apreensão direta com cada um dos corréus. Para afastar
o vínculo entre o réu e a substância apreendida, seria necessário
revalorar o arcabouço fático, o que é inviável em sede de recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
13 de fevereiro de 2026
Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA54150378 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:03:32
Publicação no DJEN/CNJ de 20/02/2026. Código de Controle do Documento: 96f76912-b2b2-495d-acd3-26fd5140046a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2413226 - SP
(2023/0255429-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: DIEGO IVAN BARBOSA
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTHUR LOPES GRELLA - SP424297
MELISSA RODRIGUES ANTUNES - SP433406
INTERES.
: RAYANE GOMES DA SILVA
ADVOGADOS
: SIVIRINO SILVA NETO - SP321559
NATHALIA DE MENDONÇA PUCHARELLI OLIVEIRA - SP343191
EMENTA
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
TRÁFICO E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INTERCEPTAÇÃO
TELEFÔNICA.
NULIDADE.
DENÚNCIA
ANÔNIMA.
INVESTIGAÇÕES PRELIMINARES. REVISÃO. SÚMULA N. 7 DO
STJ. VIOLAÇÃO DO
DO CPP. CONDENAÇÃO
ART. 155
FUNDADA EM PROVA JUDICIALIZADA. REEXAME. ÓBICE
SUMULAR. MATERIALIDADE. APREENSÃO DE DROGA COM
CORRÉU. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. O Tribunal de origem, com base no acervo fático-probatório, afirmou
que a medida de interceptação não derivou de mera delação apócrifa,
sendo precedida de atos investigatórios consistentes. A análise da tese
defensiva de nulidade, que sustenta a inexistência de diligências prévias,
demandaria o reexame de provas, procedimento vedado pela Súmula n.
7 do STJ.
2. Não ocorre afronta ao
do CPP quando o magistrado
art. 155
fundamenta o decreto condenatório não apenas em elementos do
inquérito, mas também em prova oral produzida sob o crivo do
contraditório, notadamente os depoimentos dos policiais responsáveis
Documento eletrônico VDA54150698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: aaf40bae-2b9f-4ffc-a52d-bed3bb1758b3

pela investigação. A desconstituição dessa conclusão para considerar a
prova judicializada insuficiente exige o reexame do conjunto probatório.
3. Nas hipóteses de crimes de tráfico praticados em associação e com
divisão de tarefas, a materialidade delitiva do grupo é atestada pela
droga apreendida na posse de um de seus integrantes, sendo
desnecessária a apreensão direta com cada um dos corréus. Para afastar
o vínculo entre o réu e a substância apreendida, seria necessário
revalorar o arcabouço fático, o que é inviável em sede de recurso
especial ante o óbice da Súmula n. 7 do STJ.
4. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ:
interpõe agravo regimental contra decisão
DIEGO IVAN BARBOSA
monocrática desta relatoria que conheceu do agravo para não conhecer do recurso
especial.
O agravante foi condenado às penas de 17 anos, 2 meses e 3 dias de
reclusão e 2.492 dias-multa. pela prática dos crimes previstos nos arts. 33,
, e
caput
35,
,
com o
todos da

caput c/c
art. 40, inciso VI,
Lei n. 11.343/2006.
Na decisão ora agravada, esta relatoria conheceu do agravo, mas não
conheceu do recurso especial em razão da incidência do óbice da Súmula n. 7 do
STJ.
Nas razões do presente agravo regimental, o recorrente sustenta que as
questões suscitadas possuem natureza estritamente jurídica e não demandam o
revolvimento fático-probatório.
Requer o provimento do agravo para que seja conhecido e provido o
recurso especial e absolvido o réu.
VOTO
O SENHOR MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ (Relator):
Documento eletrônico VDA54150698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: aaf40bae-2b9f-4ffc-a52d-bed3bb1758b3

O inconformismo do agravante não prospera, devendo a decisão
monocrática ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos.
I. Nulidade das interceptações telefônicas (
e
Lei n. 9.296/1996
do CPP)
art. 157
O agravante sustenta que a medida de quebra de sigilo telefônico teria
sido deflagrada exclusivamente com base em denúncia anônima, sem a realização
de diligências preliminares que conferissem lastro à suspeita inicial. Argumenta,
ainda, que as decisões judiciais seriam genéricas e não demonstrariam a
imprescindibilidade da medida como
.
ultima ratio
A decisão agravada destacou o seguinte (fls. 2.407-2.409):
O Tribunal de origem, contudo, rechaçou a preliminar de nulidade
de forma categórica.

Quanto ao primeiro ponto, a Corte paulista assentou que a medida
, mas
não derivou de mera delação apócrifa
foi precedida de
, consignando a existência de "Escutas autorizadas
apuração
precedidas de atos investigatórios consistentes" e de "elementos
indiciários do envolvimento dos acusados na associação para o
tráfico, dando causa a investigações" (fl. 2.033).

Para se chegar a conclusão diversa da firmada pelo acórdão - de
que não houve qualquer investigação preliminar -, seria
necessário revolver todo o material cognitivo dos autos, em
especial os relatórios policiais e as representações que deram
início ao procedimento cautelar, a fim de reavaliar se as
diligências então existentes eram ou não suficientes para
configurar os indícios razoáveis de autoria. Tal providência, no
entanto, é vedada na via estreita do recurso especial, por força do
óbice da
.
Súmula n. 7 desta Corte

No que tange à fundamentação das decisões e à
imprescindibilidade da medida, o acórdão recorrido foi enfático
ao afirmar que "A decretação das interceptações (e suas
renovações) deu-se de modo fundamentado e acima de qualquer
crítica" (fls. 2.038-2.039), vejamos:

A decretação das interceptações (e suas renovações) deu-se de
modo fundamentado e acima de qualquer crítica.

Documento eletrônico VDA54150698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: aaf40bae-2b9f-4ffc-a52d-bed3bb1758b3

Denota-se dos presentes autos que a garantia aos princípios
constitucionais do contraditório e da ampla defesa aos ora
apelantes foi devidamente observada.

As interceptações telefônicas que compuseram o farto conjunto
probatório carreado aos autos observaram, portanto, as exigências
legais, como bem pontuado nas judiciosas contrarrazões, às fls.
:
1465/1467

Desde o início, houve o atendimento integral dos requisitos
previstos na
bem como observada a
Lei n. 9.296/96,
jurisprudência aplicada a tais hipóteses.

[...]

Ou seja, não havia meio de prova apto a atestar a prática dos
crimes. Na época, a polícia não conseguia realizar trabalho
de investigação sem as referidas interceptações. Tanto é que
as testemunhas, em juízo, relataram que os investigados
eram espertos e conseguiam despistar os investigadores,
frustrando assim a devida realização dos trabalhos.

Ainda, o objeto da interceptação estava devidamente
delimitado: o tráfico de drogas na cidade de Mirassol. A
associação para o tráfico restou configurada durante o
trabalho investigativo, apontando que o investigado inicial
não atuava sozinho.

Dessa forma, além dos requisitos acima expostos, não há se
falar em excesso de prazo da interceptação. Nesse ponto, a
doutrina majoritária entende que o prazo de 15 (quinze) dias
pode ser renovado desde que justificado e fundamentado.

[...]

Por fim, cabe ressaltar que “não há necessidade de
degravação dos diálogos objeto de interceptação telefônica,
em sua integralidade, visto que a
não faz
Lei n. 9.296/96
qualquer exigência nesse sentido” (Tese 9).

Ainda sobre o tema, em análise ao procedimento apartado
de interceptação telefônica (no 0031438-38.2018.8.26.0576),
verifica-se que a primeira decisão que deferiu o pedido pelo
Documento eletrônico VDA54150698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: aaf40bae-2b9f-4ffc-a52d-bed3bb1758b3

prazo de 15 dias é datada de 26 de outubro de 2018 (fls. 19).
Nessa ocasião, foram interceptados os telefones de Rafael e
Rayane, inicialmente denunciados.

Encerrado o prazo e solicitada a prorrogação da
interceptação da linha telefônica de Rafael, que foi deferida,
não foi pedida a prorrogação da linha telefônica de Rayane
(fls. 46, 81). Portanto, o telefone de Rayane permaneceu
interceptado pela polícia por apenas 15 dias, sendo certo que
outras conversas captadas entre eles devem-se ao fato de
Rafael continuar interceptado.

Na decisão seguinte, prolatada em 07 de dezembro de 2018,
é que foi incluída a linha telefônica do apelante Diego (fls.
130-131), o que se seguiu até a última prorrogação
concedida em 31 de janeiro de 2019, por mais quinze dias
(fls. 260-261). Como se verifica do procedimento referido,
Diego passou a ser monitorado porque mantinha contatos
frequentes com Rafael, acerca da negociação de drogas, de
modo que havia indícios razoáveis também a seu respeito.

Assim, o monitoramento telefônico iniciou-se no final do
mês de outubro de 2018 e finalizou-se em meados de
fevereiro
de
2019,
ou
seja,
teve
duração
de
aproximadamente três meses e meio, apenas e tão somente!
Além disso, apenas os telefones de Rafael, Diego e Rayane
foram monitorados.

Desse modo, a Defesa distorce os fatos ao afirmar que a
interceptação telefônica teve duração extensa e comportou
inúmeras prorrogações. Além disso, não se atentou a i.
Defesa ao fato de que o telefone de Rayane foi monitorado
por curto período e que as apelantes Letícia e Lorraina não
tiveram sequer as linhas telefônicas interceptadas, porém, a
primeira fazia uso do telefone do namorado, Rafael (99123-
4089), para conversar com a irmã, Lorraina, desvendando-se
com isso o envolvimento de ambas com a associação
criminosa.

Dessa forma, para acolher a tese defensiva de que não houve qualquer
investigação prévia ou de que as informações foram recebidas passivamente, seria
indispensável o revolvimento de todo o material cognitivo dos autos,
especialmente os relatórios policiais e as representações iniciais. Tal providência é
Documento eletrônico VDA54150698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: aaf40bae-2b9f-4ffc-a52d-bed3bb1758b3

vedada na via estreita do recurso especial, atraindo a incidência da Súmula n. 7 do
.
STJ
II. Insuficiência de provas e materialidade delitiva (arts. 155 e 158
do CPP e
da
art. 33
Lei n. 11.343/2006)
O agravante alega violação do
do CPP, sob o argumento de que
art. 155
a condenação se fundou exclusivamente em elementos do inquérito
(interceptações) ratificados formalmente por policiais, sem prova judicial
autônoma. Sustenta também a ausência de materialidade por falta de apreensão de
drogas em seu poder.
Na decisão agravada fundamentei (fls. 2.411-2.412):
Primeiramente, no que tange à suposta violação do
do
art. 155
CPP, o recorrente parte de premissa fática que foi expressamente
afastada pelo Tribunal de origem. O acórdão recorrido não se
limitou a validar as interceptações telefônicas; ao contrário,
fundamentou a condenação também na prova oral produzida sob o
crivo do contraditório, destacando que (fl. 2.042):

A prova oral colhida na instrução criminal (fls.

56/57, 58/60,

396,

e arquivos digitais),
63/64, 65/66,
829/835, 1043/1045
que contou com os depoimentos dos investigadores de
polícia, confirmando os exatos termos em que narrada a
denúncia, mostrou-se, outrossim, apta não apenas para
demonstrar a dinâmica dos fatos, como o dolo dos agentes e
suas vinculações à autoria delitiva.

Desse modo, a Corte
, soberana na análise probatória,
a quo
concluiu que os elementos do inquérito foram, sim,
, notadamente os
corroborados pela prova judicializada
depoimentos dos policiais responsáveis pela investigação.
de que a condenação se baseou
Acolher a tese recursal
exclusivamente na prova cautelar
que esta Corte
exigiria
reavaliasse o peso e a suficiência dos depoimentos colhidos em
juízo, para então concluir que eles não serviram como
corroboração idônea, o que configura nítido
,
reexame de provas
vedado pela
.
Súmula n. 7 do STJ

Em segundo lugar, quanto à ausência de materialidade por falta de
apreensão de drogas com o recorrente, o Tribunal paulista formou
sua convicção a partir da análise conjunta das provas, que
Documento eletrônico VDA54150698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: aaf40bae-2b9f-4ffc-a52d-bed3bb1758b3

demonstraram o vínculo associativo e a participação do réu
, ainda que não fosse ele o
na mercancia de entorpecentes
guardião direto da droga apreendida. O acórdão foi claro ao
assentar que (fl. 2.040):

Durante as investigações, constatou-se a associação e
estreito vínculo entre os acusados. Os diversos diálogos
travados entre Diego e Rafael evidenciaram, de modo
cristalino, que ambos negociavam tóxicos reiteradamente
por meio das respectivas linhas telefônicas, vislumbrando
até mesmo a abertura de um estabelecimento comercial
(boate) para a prática do tráfico ilícito.

As instâncias ordinárias entenderam que o conteúdo dos diálogos
, somado às demais circunstâncias fáticas, era
interceptados
suficiente para
que o recorrente
,
comprovar
praticava o tráfico
inserido em um contexto de
com os corréus,
divisão de tarefas
sendo a materialidade delitiva do grupo atestada pela droga
apreendida na posse de um de seus integrantes.

Para afastar essa conclusão e absolver o réu, seria necessário
e reavaliar todo o
reinterpretar o conteúdo dos diálogos
arcabouço probatório para dizer que, ao contrário do que entendeu
o Tribunal de origem, não há prova do seu envolvimento no
comércio ilícito. Tal procedimento, mais uma vez, é incabível na
via especial, por força do óbice da
.
Súmula n. 7 do STJ

Aferir se tais depoimentos judiciais serviram apenas como
"homologação formal" ou se trouxeram elementos substanciais de corroboração
demandaria a reavaliação do peso das declarações colhidas sob o contraditório, o
que esbarra novamente na
.
Súmula n. 7 do STJ
Por fim, relativamente à materialidade, é firme o entendimento de que,
em crimes de tráfico cometidos em associação e com divisão de tarefas, a
apreensão da substância entorpecente com um dos integrantes do grupo comunica
a materialidade aos demais.
A reforma desse entendimento para absolver o agravante por falta de
materialidade exigiria reinterpretar os diálogos interceptados e revalorar o
Documento eletrônico VDA54150698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: aaf40bae-2b9f-4ffc-a52d-bed3bb1758b3

arcabouço circunstancial que vinculou o réu à droga apreendida com o corréu
Rafael, providência incabível em recurso especial ante o óbice da Súmula n. 7 do
.
STJ
III. Dispositivo
À vista do exposto,
ao agravo regimental.
nego provimento

Documento eletrônico VDA54150698 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 13/02/2026 19:02:49
Código de Controle do Documento: aaf40bae-2b9f-4ffc-a52d-bed3bb1758b3

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0255429-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.413.226 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00016293920208260509 000162939202082605091172019
00016293920208260509117201915026650620188260576
00314383820188260576 10444910620178260576 1172019
15026650620188260576 1502665062018826057650000
1502665062018826057650003 1502665062018826057650004
16293920208260509 162939202082605091172019
16293920208260509117201915026650620188260576 20220000104736
20220000392543 20220000507506 20220001010551 20765102018
314383820188260576
EM MESA
JULGADO: 10/02/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocurador-Geral da República
Exmo. Sr. Dr. CARLOS FREDERICO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: DIEGO IVAN BARBOSA
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVANTE
: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTHUR LOPES GRELLA - SP424297
MELISSA RODRIGUES ANTUNES - SP433406
AGRAVANTE
: RAYANE GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: SIVIRINO SILVA NETO - SP321559
ADVOGADA
: NATHALIA DE MENDONÇA PUCHARELLI OLIVEIRA - SP343191
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
CORRÉU
: LETICIA PERPETUO GONCALVES DA SILVA
CORRÉU
: LORRAINA PERPETUO GONCALVES DA SILVA
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: DIEGO IVAN BARBOSA
ADVOGADO
: CAIO VINICIUS SILVA ZANÃO - SP431490
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO PAULO
INTERES.
: RAFAEL GUSTAVO RODRIGUES
ADVOGADOS
: ARTHUR LOPES GRELLA - SP424297
MELISSA RODRIGUES ANTUNES - SP433406
INTERES.
: RAYANE GOMES DA SILVA
ADVOGADO
: SIVIRINO SILVA NETO - SP321559
ADVOGADA
: NATHALIA DE MENDONÇA PUCHARELLI OLIVEIRA - SP343191
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
C54221255128101:023<41@
2023/0255429-9 - AREsp 2413226 Petição : 2025/0109690-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:47
Código de Controle do Documento: 8C48600F-7D82-45FB-A99C-9B4ABE532D67

Superior Tribunal de Justiça
S.T.J
Fl.__________

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2023/0255429-9
PROCESSO ELETRÔNICO
AREsp 2.413.226 /
SP
MATÉRIA CRIMINAL
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
C54221255128101:023<41@
2023/0255429-9 - AREsp 2413226 Petição : 2025/0109690-8 (AgRg)
Documento eletrônico VDA54048480 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 10/02/2026 20:04:47
Código de Controle do Documento: 8C48600F-7D82-45FB-A99C-9B4ABE532D67